Tribunal: TJDFT
Processo: 0701978-90.2019.8.07.0015
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CERCEAMENTO DE DEFESA. INTIMAÇÃO PARA ESPECIFICAR PROVA. INÉRCIA. PENSÃO POR MORTE. GENITOR. FALTA DE PROVA DA INVALIDEZ.
I – A inércia da parte, regularmente intimada para especificar as provas que pretende produzir, gera a presunção de desistência tácita dos pedidos anteriormente realizados, e afasta a configuração do alegado cerceamento de defesa.
II – A concessão de pensão por morte de servidor público ao filho maior, demanda a prova de invalidez do filho surgida antes do óbito e que persiste até a data do pedido – art. 30-A da Lei Complementar 769/08.
III – Apelação desprovida.